Tribunal: STM
Processo: 7000092-31.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000092-31.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: TAMYLA GUEDES DE SOUZA
ADVOGADOS: ADRIELLE RODRIGUES DE SALES (OAB: DF63059) E DIÓGENES GOMES
VIEIRA (OAB: DF56286)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, para manter
inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LEONARDO PUNTEL (Revisor), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Na forma regimental, usaram da palavra a Advogada da Defesa, Dra. Adrielle
Rodrigues de Sales, e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Alexandre
Carlos Umberto Concesi.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:51:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103880dac
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000092-31.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
APELANTE: TAMYLA GUEDES DE SOUZA, ex-3º Sgt Aer.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dra. ADRIELLE RODRIGUES DE SALES, OAB/DF 63.059, e
Dr. DIÓGENES GOMES VIEIRA, OAB/DF 56.286.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CARACTERIZADO.
INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DO
AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA POR MOTIVO DE POLÍTICA CRIMINAL.
1. Na forma do art. 43 do CPM, o estado de necessidade, como excludente do crime, não se
configura quando estiverem ausentes os elementos primordiais à sua caracterização, sendo
eles: ameaça a direito próprio ou alheio; existência de um perigo atual; situação não provocada
pelo agente; conhecimento da importância do bem a ser sacrificado e inexistência da
obrigação legal de enfrentar o perigo.
2. Para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III,
alínea "d", do CPM, é necessário que a autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem.
3. O afastamento da continuidade delitiva por motivo de política criminal ocorre apenas em
casos excepcionais, quando não estiver evidente a maior reprovabilidade da conduta delituosa.
Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 2 de setembro de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 9 de dezembro de 2020, que
condenou a ex-Terceiro-Sargento da Aeronáutica TAMYLA GUEDES DE SOUZA à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, como incursa no art. 303, § 1º, do CPM, c/c art. 71, caput, do CP comum, sem o benefício
do sursis e com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto.
A Denúncia, oferecida em 29 de junho de 2020 (doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000185-
86.2020.7.11.0011) e recebida no dia 6 de julho de 2020 (doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:51:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103880dac
7000185-86.2020.7.11.0011), narra a seguinte conduta delituosa, in verbis:
"(...)
Segundo as investigações empreendidas, a ex-3º Sargento Tamyla Guedes de Souza foi
designada para a função de encarregada da Secretaria do Hotel/Alojamento de Trânsito do
CINDACTA I, no período compreendido entre 25 de julho de 2018 e 20 de março de 2019.
Durante esse período, implementou rotina de recebimento de diárias de hospedagem em
espécie, contrariando os regulamentos que determinam pagamento da hospedagem por
desconto em folha do militar ou por recolhimento de GRU (Guia de Recolhimento da União).
Os pagamentos referentes às diárias de hospedagem passaram, então, a ser exigidos em
espécie, contrariando a Norma Padrão de Ação (NPA) nº 212/DA, cujo item 2.3.14 estabelece:
'o pagamento das diárias será feito prioritariamente pelo sistema de desconto em folha e, caso
o militar não tenha margem consignável, será emitida GRU, ficando a cargo do hóspede o
pagamento da mesma, apresentando o comprovante do pagamento no check out.' (pág. 70 da
sindicância).
Para obter os pagamentos em espécie, a denunciada, como responsável pelo setor de
reservas, passou a enviar aos potenciais hóspedes, no momento da confirmação da reserva, o
seguinte e-mail, a partir do endereço eletrônico alojamentodetransito.cindacta1@fab.mil. br:
'Após 25 de julho de 2018, não será realizado desconto em folha e pagamentos via GRU. Todos
os pagamentos serão realizados em dinheiro, conforme orientação do GAP' (árvore - fls. 337,
fls. 2.430).
Assim, com a mesma orientação, manteve em erro os Cassineiros-de-Dia (militares que
desempenham o papel de recepcionista do alojamento) que passaram a receber e a repassar à
denunciada os pagamentos efetuados pelos hóspedes, em dinheiro, como procedimento
rotineiro e sistemático. O valor era lançado em arquivo digital, no computador, no Livro de
Serviço do Cassineiro-de-Dia (partes dos cassineiros) e o valor em espécie era repassado à
Encarregada do Alojamento de Trânsito.
Os militares que concorreram à escala de Cassineiro-de-dia na época dos fatos, que
efetivamente realizavam os procedimentos de check-in e check-out dos hóspedes, relataram o
recebimento dos pagamentos das diárias em espécie por orientação da então Sargento
TAMYLA e que a mesma teria justificado a mudança do procedimento sob a alegação de
'inoperância dos sistemas de implementação do desconto em folha de pagamento e de
emissão de GRU'.
Durante as investigações, foi apurado que muitos pagamentos referentes a diárias, nesse
período, não foram devidamente registrados no SIAFI (árvore - fls. 381/386).
Verificou-se a ocorrência de uma diminuição substancial na arrecadação do Hotel de Trânsito
ao comparar o ano de 2018 com o ano anterior, 2017, quando o total arrecadado fora de R$
87.317,43 (oitenta e sete mil e trezentos e dezessete reais e quarenta e três centavos), sendo
que em 2018 foi de apenas R$ 16.171,21 (dezesseis mil cento e setenta e um reais e vinte e
um centavos), apesar do intenso movimento de hóspedes.
Os arquivos digitais relativos aos serviços de hospedagem (partes dos cassineiros), foram
deliberadamente apagados no dia 15 de abril de 2019, às 14h50min (Parecer Informática).
Pelas imagens das câmeras de segurança, a pessoa que aparece no computador, na data e
horário em que os arquivos foram deletados é justamente a ex-Sargento TAMYLA (árvore - fls.
2396/ 2399).
Recuperados, posteriormente, por meio de backup, os arquivos excluídos demonstraram a
diferença entre os valores recebidos e os efetivamente recolhidos ao erário.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:51:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103880dac
Segundo o Laudo de Avaliação de Prejuízo ao Erário, no período compreendido entre 25/7/2018
e 20/3/2019, os valores recebidos em dinheiro totalizaram R$ 79.929,50 (setenta e nove mil e
novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos). Os valores informados mediante
arrecadação através de GRU pelos hóspedes totalizaram R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos
reais). Os valores arrecadados mediante desconto em folha de pagamento totalizaram R$
550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Conforme os extratos do SIAFI, consta um montante
arrecadado de apenas R$ 9.196,50 (nove mil cento e noventa e seis reais e cinquenta
centavos). Assim, o prejuízo ao erário foi calculado em R$ 72.883,00 (setenta e dois mil
oitocentos e oitenta e três reais). Fls 258/264 - árvore. Foi anexado aos autos também o
Relatório de Análise de Dados Bancários e Fiscais (evento 27 do PQS 37-75.2020), elaborado
pelo CPADSI, em virtude do afastamento dos sigilos bancário e fiscal determinados por esse
douto Juízo.
Durante o período de 1º/7/2018 a 31/3/2019, a ora denunciada recebeu a título de proventos o
montante de R$ 33.475,53 (trinta e três mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e
três centavos), o que corresponde a apenas 28,2% dos valores que efetivamente ingressaram
em suas contas bancárias no mesmo período.
Os créditos de depósitos e transferências somaram R$ 82.571,90 (oitenta e dois mil,
quinhentos e setenta e um reais e noventa centavos), o que corresponde a 69,6% dos valores
que efetivamente ingressaram nas contas da investigada.
Dessa forma, a denunciada, de forma livre e consciente, praticou desvios de recursos
pertencentes à União, ao longo do período em que esteve à frente da secretaria do alojamento,
advindos de pagamentos de diárias de hospedagem efetuados em espécie, valendo-se da
função de encarregada da secretaria do Hotel/Alojamento de Trânsito do CINDACTA I, incidindo
na prática do delito de peculato, tipificado no art. 303, § 1º, c/c artigo 80, caput, ambos do
Código Penal Militar.
(...)" (Original com grifos.)
A Ré, nascida em 14 de novembro de 1992, à época dos fatos, contava com mais de 21 (vinte e um) anos de
idade (doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000185-86.2020.7.11.0011).
Os autos do IPM, lavrado no Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfico Aéreo (CINDACTA
I), situado em Brasília/DF, contêm os seguintes documentos principais:
IPM:
- Folha de Qualificação da Indiciada (doc. 2 do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000462-
39.2019.7.11.0011);
- Histórico Militar, no qual consta, dentre outras informações, o desligamento da Acusada, a contar de 24 de
abril de 2019, por ter sido licenciada "ex-officio" do Serviço Ativo da Aeronáutica, conforme Boletim Interno
Ostensivo nº 93, de 16 de maio de 2019 (doc. 2 e 3 do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº
700046239.2019.7.11.0011);
- Termos de Inquirição das testemunhas 3º Sgt Aer GABRIELA GOES DO NASCIMENTO, 3º Sgt Aer MILTON JOSE
MÜLLER JÚNIOR, 3º Sgt Aer GILSIVAM PEREGRINE DA SILVA, 3º Sgt Aer CIBELE LIMA DE JESUS, 3º Sgt Aer
EMERSON PAULO LESSA DE AGUIAR, 3º Sgt Aer RÔNEY RODRIGUES CARVALHO, 3º Sgt Aer TAVES GUIMARÃES
DA SILVA, 3º Sgt Aer KARINA RODRIGUES DA SILVA ( incluindo o diálogo via aplicativo de mensagem
Whatsapp entre a ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA e a Depoente), 3º Sgt Aer GABRIEL
BOMFIM LUCAS, 3º Sgt Aer SILAS ALVES VIEIRA GOMES, 3º Sgt Aer CINTIA HELENA DA SILVEIRA LUCCA, 3º Sgt
Aer DOUGLAS LEMES DA SILVA e 3º Sgt Aer TAMARA PEREIRA DUARTE (doc. 5 e 6 do evento 9 do e-Proc 1ª
instância - IPM nº 7000462-39.2019.7.11.0011);
- Termos de Inquirição das Testemunhas 2º Sgt Aer ANDERSON SILVA DE LIMA, 1º Sgt Aer WALTER

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:51:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103880dac
ROBYNSONDE JESUS SOBRINHO, 3º Sgt Aer FÁBIO DANIEL DE SOUZA SANTOS ( incluindo o diálogo via
aplicativo de mensagem Whatsapp entre a ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA e o
Depoente), 3º Sgt Aer WILDEBRAN GOMES DE OLIVEIRA, Suboficial Aer FÁBIO HENRIQUE DA SILVA TEODORO,
2º SGT Aer ADOLFO MANOEL DIAS DA SILVA e 2º Sgt Aer ELIOMAR DA SILVA ELISON JUNIOR (doc. 8 e 9 do
evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000462-39.2019.7.11.0011);
- Termos de Inquirição das Testemunhas 2º Sgt Aer LARISSA GIORDANI GAUTTO, 2º Sgt Aer MANOEL
BEZERRADE MENEZES NETO, 2º Sgt Aer VINICIUS DUTRA MARTINS, 2º Sgt Aer RENAN SANTANA SANTOS FÉLIX
e 2º Sgt Aer IGOR VINICIUS MURTA CORRÊA (doc. 10 do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº
700046239.2019.7.11.0011);
- Termo de Inquirição da Testemunha 3º Sgt Aer YURI CAMARA SANTANA (doc. 11 do evento 9 do e-Proc
1ªinstância - IPM nº 7000462-39.2019.7.11.0011);
- Questionário de Perguntas e de Respostas do 1º Sgt Aer MARCELO VALVERDE REIS (doc. 11 do evento 9 do
eProc 1ª instância - IPM nº 7000462-39.2019.7.11.0011);
- Termo de Interrogatório da Indiciada (doc. 11 do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº
700046239.2019.7.11.0011);
- Laudo de Avaliação de Prejuízo ao Erário, constatando que, de acordo com o Livro de Cassineiro-de-dia do
Hotel de Trânsito do CINDACTA I, no período de 25 de julho de 2018 a 20 de março de 2019, os valores
recebidos em dinheiro totalizaram a importância de R$ 79.929,50 (setenta e nove mil e novecentos e vinte e
nove reais e cinquenta centavos); os arrecadados por GRU somaram a quantia de R$ 1.600,00 (mil e
seiscentos reais); os arrecadados por desconto em folha atingiram o montante de R$ 550,00 (quinhentos e
cinquenta reais); e os lançados no SIAFI alcançaram apenas o valor de R$ 9.196,50 (nove mil, cento de noventa
e seis reais e cinquenta centavos). Por conta disso, os Peritos concluíram que o prejuízo causado ao erário foi
de R$ 72.883,00 (setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais) (doc. 12 do evento 9 do e-Proc 1ª
instância - IPM nº 7000462-39.2019.7.11.0011);
- Termo de Inquirição da Testemunha 1º Sgt Aer ALEX IENCZAK (doc. 13 do evento 9 do e-Proc 1ª instância IPM
nº 7000462-39.2019.7.11.0011);
- Relatório e Solução do IPM (doc. 14 do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000462-39.2019.7.11.0011);
SINDICÂNCIA:
- E-mail enviado do endereço eletrônico hoteldetransito.cindacta1 @fab.mil.br para o silvajluizvg@hotmail.com,
em 3 de setembro de 2018, confirmando a reserva do hóspede no Hotel de Trânsito do CINDACTA I e
informando que, após dia 25 de julho de 2018, todos os pagamentos seriam realizados em dinheiro, conforme
orientação do GAP (apenso 15 do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000462-39.2019.7.11.0011).
- Relação de Registros de Arrecadação extraída do SIAFI, relativas ao período de 1º/1/2017 a 26/5/2019
(apenso 15 do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000462-39.2019.7.11.0011);
- Normas acerca do funcionamento do Alojamento de Trânsito do CINDACTA I, relativas aos anos de 2018 e
de2019, regulamentando, no item 2.3.14, que o pagamento das diárias será realizado, prioritariamente, por
desconto em folha de pagamento e, caso o militar não possua margem consignável, será emitida GRU
(apensos 16 e 17 do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000462-39.2019.7.11.0011);
- Parecer Técnico nº 1745362/2019, da Seção de Informática Administrativa, informando que foram
recuperados os arquivos de uso do Alojamento de Trânsito do CINDACTA I, referentes ao período de junho de
2018 a abril de 2019, os quais foram apagados em 15 de abril de 2019, às 14h50. Divulgou, ainda, o nome dos
usuários que tinham acesso à pasta (apenso 26 do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº
700046239.2019.7.11.0011).
- Registros do Serviço de Cassineiro-de-dia, confirmando que, de 6 de julho de 2018 até 1º de abril de 2019, a
maioria dos valores das diárias dos hóspedes no Hotel de Trânsito do CINDACTA I foram recebidos em dinheiro
(apensos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 700046239.2019.7.11.0011);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:51:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103880dac
- Imagens das câmeras de segurança do Hotel de Trânsito do CINDACTA I, mostrando que a ex-3º Sgt Aer
TAMYLA GUEDES DE SOUZA se dirigiu à Secretaria do Alojamento de Trânsito, no dia 15 de abril de 2019, às
14h49, e que, depois de permanecer sentada ao computador da Seção, se retirou do local às 15h (apenso 35
do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000462-39.2019.7.11.0011);
- Demonstrativos de Receitas Arrecadadas, constantes nas prestações de contas da Seções de Serviços
Especiais, referentes ao período compreendido entre junho de 2018 a abril de 2019 (apenso 35 do evento 9 do
e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000462-39.2019.7.11.0011);
- Oficio nº l5/CMDO_CCS/45908, da Seções de Serviços Especiais, informando que as prestações de contas
relativas ao Serviço de Cassineiro-de-dia do CINDACTA I, referentes ao período de 10 a 27 de julho e aos meses
de agosto, setembro e novembro do ano de 2018, bem como ao primeiro trimestre de 2019, não foram
localizadas na Secretaria do Alojamento de Trânsito (apenso 35 do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº
7000462-39.2019.7.11.0011);
- Cópias de e-mails do endereço eletrônico: hoteldetransito.cindacta1 @fab.mil.br, enviadas para o endereço
eletrônico de hóspedes, confirmando a reserva no Hotel de Trânsito do CINDACTA I e informando que, após dia
25 de julho de 2018, todos os pagamentos seriam realizados em dinheiro, conforme orientação do GAP
(apensos 35, 36 e 37 do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000462-39.2019.7.11.0011).
- Termo de Inquirição de Sindicada (apenso 37 do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº
700046239.2019.7.11.0011); e
- Relatório e Solução da Sindicância (apensos 37 e 38 do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº
700046239.2019.7.11.0011).
A pedido do Parquet Militar, a Magistrada a quo determinou a Quebra do Sigilo Bancário (evento 22 do e-Proc
1ª instância - IPM nº 7000462-39.2019.7.11.0011) e do Sigilo Fiscal (evento 23 do e-Proc 1ª instância - IPM nº
7000462-39.2019.7.11.0011) da ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA, que, respectivamente, foram
autuados no PQS nº 7000037-75.2020.7.11.0011 e no PQS nº 7000038-60.2020.7.11.0011.
O Relatório de Análise de Dados Bancários e Fiscais nº 39/2020/NEAE/1ªPJM-DF, expedido pelo Centro de Apoio
à Investigação (CPADSI), concluiu que a Ré recebeu o valor equivalente a R$ 33.475,53 (trinta e três mil
quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), que corresponde a 28,2% (vinte e oito
vírgula dois por cento) dos valores que, de fato, foram creditados em sua conta (rendimentos). Já os créditos
de depósito e de transferências somaram a quantia de R$ 82.571,90 (oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e
um reais e noventa centavos), que correspondem a 69,6% (sessenta e nove vírgula seis por cento) do valor
que efetivamente ingressou na conta da Acusada. Dos valores creditados na conta bancária da Acusada, R$
18.433,00 (dezoito mil e quatrocentos e trinta e três reais) foram depositados por militares da Aeronáutica
(evento 27 do e-Proc 1ª instância - PQS nº 7000037-75.2020.7.11.0011 e evento 28 do e-Proc 1ª instância PQS
nº 7000038-60.2020.7.11.0011).
A Ré foi devidamente citada em 8 de julho de 2020 (evento 12 do e-Proc 1ª instância - APM nº
700018586.2020.7.11.0011).
Na Sessão de 10 de setembro de 2020, realizada na sede da 1ª Auditoria da 11ª CJM, foram ouvidas, por
videoconferência, as seguintes Testemunhas arroladas pelo MPM: 2º Ten Aer KELEN DE FREITAS PAIVA (vídeos
1, 2 e 3 do evento 44 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000185-86.2020.7.11.0011); Sd Aer LUAN LUCAS ROMA
DA SILVA (vídeo 3 do evento 44 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000185-86.2020.7.11.0011); 3º Sgt Aer
GABRIEL BONFIM LUCAS (vídeos 3, 4, 5 e 6 do evento 44 do e-Proc 1ª instância - APM nº
700018586.2020.7.11.0011); 3º Sgt Aer KARINA RODRIGUES DA SILVA (vídeos 7 e 8 do evento 44 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000185-86.2020.7.11.0011); e 1º Sgt Aer FÁBIO DANIEL DE SOUZA SANTO (vídeos 8, 9 e 10
do evento 44 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000185-86.2020.7.11.0011).
Ato contínuo, o MPM declarou estar satisfeito com a prova testemunhal e a Defesa afirmou não ter
testemunhas a arrolar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:51:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103880dac
Na Sessão de 30 de setembro de 2020, realizada na sede da 1ª Auditoria da 11ª CJM, a Acusada foi qualificada
e interrogada por sistema de videoconferência (evento 55 do e-Proc 1ª instância - APM nº
700018586.2020.7.11.0011). Na oportunidade, admitiu a veracidade da Denúncia, afirmando que desviou os
valores recebidos a título de diárias no Hotel de Trânsito do CINDACTA I e que tinha conhecimento de que
estava atuando de maneira errada.
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram (eventos 61 e 64 do e-Proc 1ª instância - APM
nº 7000185-86.2020.7.11.0011).
O MPM, em Alegações Escritas, sustentou que a autoria e a materialidade delitivas estariam devidamente
comprovadas pelas provas testemunhais e documentais, bem como pela confissão da Acusada em Juízo. Ao
final, amparado no quadro probatório constante dos autos, requereu a condenação da ex-3º Sgt Aer TAMYLA
GUEDES DE SOUZA na sanção do art. 303, § 1º, c/c o art. 80, caput, todos do CPM (evento 69 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000185-86.2020.7.11.0011).
A Defesa, em Alegações Escritas, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM, requereu a absolvição,
pela aplicação da excludente de ilicitude prevista no inciso I do art. 42 do CPPM. E, no caso de condenação,
pediu a aplicação da pena-base no mínimo legal e da atenuante de confissão espontânea, bem como o
afastamento da aplicação da continuidade delitiva por motivo de política criminal (evento 72 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000185-86.2020.7.11.0011).
Na Sessão de 3 de dezembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica decidiu, por
unanimidade de votos, condenar a Ré ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA à pena de 6 (seis) anos e 6
(seis) meses de reclusão, como incursa no art. 303, § 1º, do CPM, c/c art. 71, caput, do CP comum, sem o
benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto (evento
91 do e-Proc 1ª instancia - APM nº 7000185-86.2020.7.11.0011).
A Sentença foi publicada em 9 de dezembro de 2020 (evento 92 do e-Proc 1ª instancia - APM nº
700018586.2020.7.11.0011).
A Defesa, intimada da Sentença condenatória em 19 de dezembro de 2020 (evento 98 do e-Proc 1ª instancia
APM nº 7000185-86.2020.7.11.0011), interpôs, tempestivamente, o Recurso de Apelação no dia 25 seguinte
(evento 99 do e-Proc 1ª instancia - APM nº 7000185-86.2020.7.11.0011). O trânsito em julgado para o MPM
ocorreu em 16 de dezembro de 2020 (evento 100 do e-Proc 1ª instancia - APM nº 700018586.2020.7.11.0011).
Em suas Razões (doc. 1 do evento 1 do e-Proc STM), a Defesa, com fundamento no art. 439, alínea "d", do
CPPM, requereu a reforma da Sentença para absolver a ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA, pela
aplicação da excludente de ilicitude prevista no inciso I do art. 42 do CPM. Alegou, para tanto, que a Acusada
teria desviado o dinheiro recebido a título de diárias no Hotel de Trânsito do CINDACTA I para fins de ajudar no
tratamento médico do seu genitor, que, supostamente, estava acometido de neoplasia maligna.
Subsidiariamente, no caso de manutenção da condenação, pugnou pela reforma da Sentença para aplicar a
atenuante de confissão espontânea, bem como para afastar a aplicação da continuidade delitiva por motivo de
política criminal, com base no Acordão deste Tribunal Castrense, proferido nos autos da Apelação nº 7001034-
34.2019.7.00.0000.
O MPM, em Contrarrazões (doc. 2 do evento 1 do e-Proc STM), sustentou que a autoria e a materialidade
delitivas, bem como o dolo, estão devidamente comprovados pelas provas testemunhais, documentais e pela
confissão da Acusada de que desviou os valores recebidos a título de diárias no Hotel de Trânsito do CINDACTA
I.
Afirmou, na sequência, que as investigações teriam concluído que, no período compreendido entre 25 de julho
de 2018 e 20 de março de 2019, a maioria dos pagamentos referentes às diárias dos hóspedes no Hotel de
Trânsito do CINDACTA I não foram registradas no SIAFI e que, segundo o Laudo de Avalição de Prejuízo ao
Erário, a União teria deixado de arrecadar a importância de R$ 72.883,00 (setenta e dois mil, oitocentos e
oitenta e três reais) nesse período.
Acrescentou que o Relatório de Análise de Dados Bancários e Fiscais, elaborado pelo Centro de Apoio à

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:51:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103880dac
Investigação (CPADSI), em virtude do afastamento do sigilo bancário e fiscal da Apelante, teria constatado que,
durante o período de 1º de julho de 2018 a 31 de março de 2019, além dos proventos recebidos da
Aeronáutica, que totalizaram a quantia de R$ 33.475,53 (trinta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais
e cinquenta e três centavos), os créditos de depósitos e de transferências nas suas contas bancárias somaram
a importância de 82.571,90 (oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa centavos).
Enfim, por entender que não existe dúvida de que a ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA incorreu na
prática do delito previsto no art. 303, § 1º, do CPM, requereu a manutenção da Sentença condenatória (evento
69 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000185-86.2020.7.11.0011).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA, manifesta-se pelo provimento parcial do Apelo Defensivo para condenar a Apelante nas
sanções do crime de estelionato em continuação delitiva (evento 6 do e-Proc STM).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Aeronáutica da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 9 de dezembro de 2020, que
condenou a ex-Terceiro-Sargento da Aeronáutica TAMYLA GUEDES DE SOUZA à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, como incursa no art. 303, § 1º, do CPM, c/c art. 71, caput, do CP comum, sem o benefício
do sursis e com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto.
A Defesa, em suas Razões (doc. 1 do evento 1 do e-Proc STM), com fundamento no art. 439, alínea "d", do
CPM, requerer a reforma da Sentença para absolver a ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA, com aplicação
da excludente de ilicitude prevista no inciso I do art. 42 do CPPM. Alegou, para tanto, que a Acusada desviou o
dinheiro recebido a título de diárias no Hotel de Trânsito do CINDACTA I para fins de ajudar no tratamento
médico do seu genitor, que estava acometido por neoplasia maligna. Subsidiariamente, no caso de
manutenção da condenação, pugnou pela reforma da Sentença para ser aplicada a atenuante da confissão
espontânea, bem como para afastar a continuidade delitiva por motivo de política criminal, com base no
Acordão deste Tribunal, proferido nos autos da Apelação nº 7001034-34.2019.7.00.0000 (evento 72 do e-Proc
1ª instância - APM nº 7000185-86.2020.7.11.0011).
Consta nos autos que no período compreendido entre 25 de julho de 2018 a 20 de março de 2019, ou seja, por
quase 8 (oito) meses, a ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA, valendo-se da função de Encarregada da
Secretaria e do Alojamento do Hotel de Trânsito do CINDACTA I, implementou rotina de recebimento de diárias
de hospedagem em espécie para desviar recursos públicos em proveito próprio.
Na fase inquisitória, foi apurado que as normas acerca do funcionamento do Alojamento de Trânsito do
CINDACTA I, relativas aos anos de 2018 e de 2019, regulamentavam que o pagamento das diárias deveria ser
feito, prioritariamente, pelo sistema de desconto em folha de pagamento e, caso o militar não tivesse margem
consignável, seria emitida GRU (apensos 16 e 17 do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000462-
39.2019.7.11.0011).
Contudo, para conseguir lograr êxito na empreitada criminosa, a Apelante, que era responsável pela
confirmação das reservas, por meio do endereço eletrônico: hoteldetransito.cindactal@fab.mil.br, enviava um
e-mail resposta para os endereços eletrônicos dos pretendentes a hóspedes, informando que: "Após dia 25 de
julho de 2018, todos os pagamentos seriam realizados em dinheiro, conforme orientação do GAP." (apensos 35,
36 e 37 do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000462-39.2019.7.11.0011).
A mesma orientação era passada aos Cassineiros-de-dia que entravam de serviço no Hotel de Trânsito do
CINDACTA I, para que, depois de preencher a ficha do hóspede e lançar o valor corresponde às diárias no Livro

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:51:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103880dac
de Serviço, recebesse o pagamento em dinheiro e, ao final do serviço, repassasse a quantia arrecadada à ex-3º
Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA ou ao Soldado que trabalhava com ela.
Verificou-se, também, que, segundo as Normas Padrão de Ação (NPA) vigentes à época dos fatos, era
atribuição da Encarregada da Secretaria e do Alojamento de Trânsito do CINDACTA I confeccionar os
demonstrativos de receita e de despesa, bem como o demonstrativo econômico financeiro para a prestação de
contas mensal.
Porém, de acordo com o Oficio nº l5/CMDO_CCS/45908, da Seções de Serviços Especiais, as prestações de
contas relativas ao Serviço de Cassineiro-de-dia do CINDACTA I, referentes ao período de 10 a 27 de julho e aos
meses de agosto, setembro e novembro do ano de 2018, bem como ao primeiro trimestre de 2019, que
deveriam ter sido entregues ao Controle Interno pela Ré, sequer foram localizadas na Secretaria do Alojamento
de Trânsito (apenso 35 do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000462-39.2019.7.11.0011).
Posteriormente, por meio do Laudo de Avaliação de Prejuízo ao Erário, constatou-se que, de acordo com o Livro
de Serviço do Cassineiro-de-dia do Hotel de Trânsito do CINDACTA I, no período de 25 de julho de 2018 a 20 de
março de 2019, os valores recebidos em dinheiro totalizaram a importância de R$ 79.929,50 (setenta e nove
mil e novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), os arrecadados por GRU somaram a quantia de
R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), os arrecadados por desconto em folha atingiram o montante de R$ 550,00
(quinhentos e cinquenta reais) e os lançados no SIAFI alcançaram apenas o valor de R$ 9.196,50 (nove mil,
cento e noventa e seis reais e cinquenta centavos), o que levou os Peritos a concluírem que o prejuízo
causado ao erário foi de R$ 72.883,00 (setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais) (doc. 12
do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000462-39.2019.7.11.0011).
Vale destacar, ainda, que, de acordo com o Parecer Técnico nº 1745362/2019, da Seção de Informática
Administrativa, os arquivos de uso do Alojamento de Trânsito do CINDACTA I (Partes dos Cassineiros-de-dia),
referentes ao período de junho de 2018 a abril de 2019, foram apagados em 15 de abril de 2019, às 14h50
(apenso 26 do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000462-39.2019.7.11.0011). E, pelo que consta das
imagens das câmeras de segurança, era a ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA que aparece sentada na
frente do computador da Seção no dia e no horário em que os referidos arquivos foram deletados (apenso 35
do evento 9 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000462-39.2019.7.11.0011).
Na sequência, em atendimento ao pedido formulado pelo Ministério Público Militar, a Magistrada a
quo determinou a Quebra do Sigilo Bancário e do Sigilo Fiscal (eventos 22 e 23 do e-Proc 1ª instância - IPM nº
7000462-39.2019.7.11.0011) da ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA, que, respectivamente, foram
autuados no PQS nº 7000037-75.2020.7.11.0011 e no PQS nº 7000038-60.2020.7.11.0011.
No Relatório de Análise de Dados Bancários e Fiscais nº 39/2020/NEAE/1ªPJM-DF, expedido pelo Centro de
Apoio à Investigação (CPADSI), foi averiguado que, no período de 1º de julho de 2018 a 31 de março de 2019, a
Ré recebeu a título de proventos o valor equivalente a R$ 33.475,53 (trinta e três mil quatrocentos e setenta e
cinco reais e cinquenta e três centavos), que corresponde a 28,2% (vinte e oito vírgula dois por cento) dos
valores que, de fato, foram creditados em sua conta. Já os créditos de depósito e de transferências somaram a
quantia de R$ 82.571,90 (oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa centavos), que
correspondem a 69,6% (sessenta e nove vírgula seis por cento) dos valores que efetivamente ingressaram na
conta da Acusada. Dos valores creditados, R$ 18.433,00 (dezoito mil e quatrocentos e trinta e três reais) foram
depositados por militares da Aeronáutica (evento 27 do e-Proc 1ª instância - PQS nº 7000037-
75.2020.7.11.0011 e evento 28 do e-Proc 1ª instância - PQS nº 7000038-60.2020.7.11.0011).
Portanto, como as provas juntadas aos autos não deixam dúvidas de que a Apelante desviou em proveito
próprio os valores recebidos a título de diárias de hospedagem, dos quais tinha a posse em razão da função de
Encarregada da Secretaria e do Alojamento de Trânsito do CINDACTA I, que ocupava à época dos fatos,
causando um prejuízo de R$ 72.883,00 (setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais) ao erário, a
materialidade delitiva está perfeitamente demonstrada.
No que toca à autoria, importante observar que, ao ser interrogada em Juízo (evento 55 do e-Proc 1ª instância -
APM nº 7000185-86.2020.7.11.0011), a Ré admitiu ter desviado, em proveito próprio, os valores recebidos a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:51:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103880dac
título de diárias no Hotel de Trânsito do CINDACTA I.
Na ocasião, a Acusada afirmou que, no meio do mês de junho de 2018, como o sistema de pagamento por GRU
ou por desconto em folha de pagamento estava inoperante, passou a receber os valores das diárias dos
hóspedes do Hotel de Trânsito em espécie. Informou que deu a ordem aos Cassineiros-de-dia para que
recebessem os valores referentes às diárias do Hotel de Trânsito em dinheiro. Pontuou que todo o dinheiro
desviado do Hotel de Trânsito foi para ajudar o seu pai no tratamento do câncer. Mencionou que, se tivesse
recursos, gostaria de repor o valor desviado à União. Revelou que tinha conhecimento de que estava atuando
de maneira errada. Esclareceu que não premeditou a aplicação do golpe, mas se aproveitou da inoperância do
sistema para implementar a conduta. Relatou que, como enviava e-mails avisando aos hóspedes, eles já se
dirigiam ao Hotel de Trânsito cientes da forma de pagamento exigida. Explicou que o dinheiro era recolhido
pelos Cassineiros-de-dia e repassados à Ré. Acrescentou que, junto com os soldados que trabalhavam no
Alojamento de Trânsito do CINDACTA I, era responsável pelos lançamentos dos valores recebidos a título de
diárias no SIAF. Concluiu dizendo que, no final de cada mês, imprimia um histórico e fazia a prestação de
contas, mas não lançava os valores no SIAF.
Ademais, as testemunhas arroladas pelo MPM foram uníssonas em confirmar os fatos relatados na Exordial
Acusatória.
A 2º Ten Aer KELEN DE FREITAS PAIVA (vídeos 1, 2 e 3 do evento 44 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000185-
86.2020.7.11.0011) declarou que era Chefe da Seção de Serviços Especiais no Alojamento de Trânsito do
CINDACTA I e que a responsável pela arrecadação dos valores pagos no Hotel de Trânsito era da ex-3º Sgt Aer
TAMYLA GUEDES DE SOUZA. Afirmou que existia uma prestação de contas que a Ré fazia à parte, acerca dos
recebimentos desses valores. Disse que existia uma outra prestação de contas que era de sua competência, na
qual consultava as receitas por meio do SIAF e fazia um relatório para entregar todo mês para o Controle
Interno. Informou que, por ter notado uma diferença entre a entrada e a saída desses valores, perguntou à ex-
3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA o que havia acontecido para esses valores terem diminuído, obtendo
como resposta que as entradas do Hotel e a movimentação tinham caído. Mencionou que a Acusada estava
respondendo a outro processo, relacionado à clonagem de cartão de crédito, e que, ao tomar conhecimento
desse feito, a Cel Aer GLAUCI, então Chefe do Controle Interno, pediu para que fosse realizada uma auditoria
no Alojamento de Trânsito do CINDACTA I e, sem que a ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA soubesse,
deu-se início às investigações. Falou que pediu para que a Acusada lhe enviasse as prestações de contas,
porque, quando foi verificar nos arquivos, não havia nenhuma no Controle Interno. Relatou que, à época dos
fatos, colocaram o Sgt Aer GEAN para trabalhar junto com a Ré, e que, ao entrar na função, ele descobriu que a
ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA estava exigindo pagamentos em espécie, momento em que se deu
início à investigação contábil. Confirmou, na sequência, que a determinação normativa para realizar o
pagamento por desconto em folha ou por GRU ainda estava em vigor nos anos de 2018 e de 2019, e que o
pagamento em espécie é uma exceção. Asseverou que a orientação era de que o pagamento deveria ser feito
sempre por GRU ou por desconto em folha. Destacou que a documentação referente à prestação de contas da
ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA foi encontrada, em partes, no Alojamento de Trânsito do CINDACTA I,
dentro de uma pasta que deveria ter sido entregue ao Controle Interno. Revelou que a Acusada declarava
apenas uma certa quantidade referente ao mês. Contou que a ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA deu a
ordem, via e-mail, para todos os Cassineiros de que o pagamento deveria ser feito, única e exclusivamente, em
dinheiro, dizendo que a determinação partiu do Grupamento de Apoio do Distrito Federal (GAP-DF), que é o
setor responsável pela implementação do desconto em folha. Acrescentou que a Acusada chegou a comentar
com a Depoente sobre o problema relativo à suposta inoperância do sistema de implementação de desconto
em folha, se disponibilizando para ir ao Grupamento de Apoio do Distrito Federal (GAP-DF) para sanar a
irregularidade do sistema. Enfatizou que a ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA dispensou a sua ajuda,
informando que já estavam trabalhando para resolver o problema, e não comentou, em momento algum, que
estava recebendo os valores pagos no Hotel de Trânsito em espécie por causa da inoperância do sistema.
O Sd Aer LUAN LUCAS ROMA DA SILVA (vídeo 3 do evento 44 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000185-
86.2020.7.11.0011) declarou que serviu no Hotel de Trânsito do CINDACTA I e que os pagamentos das diárias
eram feitos em espécie e, posteriormente, os Cassineiros repassavam os valores à ex-3º Sgt Aer TAMYLA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:51:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103880dac
GUEDES DE SOUZA. Destacou que começou a servir no Hotel de Trânsito do CINDACTA I em setembro de 2018
e que não tinha contato com a parte financeira. Mencionou que a função do Depoente era auxiliar um civil com
as roupas de cama e que, ocasionalmente, ajudava a ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA na Secretaria.
Acrescentou que não lidava muito com os e-mails, mas, como já ficava logado nos computadores do
Alojamento de Trânsito do CINDACTA I, possuía acesso ao e-mail alojamentodetransito.cindacta1@fab.mil.br.
Esclareceu que não sabia manusear o SIAF e que trabalhava em conjunto com a ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES
DE SOUZA, cuidando apenas dos papéis que precisavam ser anexados ao sistema. Pontuou ter trabalhado por
quase um 1 (um) ano com a Acusada.
O 3º Sgt Aer GABRIEL BONFIM LUCAS (vídeos 3, 4, 5 e 6 do evento 44 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000185-
86.2020.7.11.0011) declarou que exerceu a função de Cassineiro no Hotel de Trânsito da Aeronáutica e que,
em um determinado período, ficou responsável por realizar o desconto em folha ou a cobrança por GRU.
Afirmou que, em outro período, passou a adotar a prática de receber em dinheiro. Destacou que a ordem para
receber em espécie veio da encarregada, que, à época, era ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA. Disse
que a explicação dada pela Acusada para o recebimento em espécie era devido aos problemas no sistema de
pagamento por GRU e por desconto em folha. Informou que o valor recebido em dinheiro era entregue
diretamente para a ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA ou para alguém da administração do Hotel de
Trânsito e que sempre era discriminado no livro do Hotel de Trânsito o recebedor da quantia repassada.
Destacou que, quando não estava presente, a ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA designava outra
pessoa como responsável para receber os valores referentes às diárias, de modo que, no final, o dinheiro
s e m p r e c h e g a v a à A c u s a d a . E s c l a r e c e u q u e s ó a R é p o s s u í a a c e s s o a o
e-mail alojamentodetransito.cindacta1@fab.mil.br. Mencionou que, certa vez, presenciou a ex-3º Sgt Aer
TAMYLA GUEDES DE SOUZA responder um hóspede por meio desse endereço eletrônico, informando que a
arrecadação deveria ser feita em espécie, pois estavam enfrentando problemas com o método de pagamento
ordinário. Acrescentou que, quando os hóspedes chegavam ao Hotel de Trânsito, já sabiam que o pagamento
seria efetuado em dinheiro, devido ao e-mail que era encaminhado antecipadamente pela Acusada. Asseverou
que não era emitido nenhum recibo quando repassavam os valores recebidos a título de diária à administração
do Hotel de Trânsito e que a única forma de controle eram os lançamentos feitos pelo Cassineiro-de-dia no livro
do Hotel de Trânsito do CINDACTA I. Enfatizou que era responsabilidade dos Cassineiros-de-dia realizar o
lançamento no livro do Hotel de Trânsito e fazer a cobrança da GRU e que cabia à ex-3º Sgt Aer TAMYLA
GUEDES DE SOUZA, aos Soldados da administração do Hotel de Trânsito e ao estagiário fazer o desconto dos
valores das diárias em folha de pagamento.
A 3º Sgt Aer KARINA RODRIGUES DA SILVA (vídeos 7 e 8 do evento 44 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000185-
86.2020.7.11.0011) declarou que tirava serviço de Cassineira-de-dia no Hotel de Trânsito do CINDACTA I.
Informou que rendia o outro Cassineiro-de-dia às 8h da manhã e que a ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE
SOUZA fazia o "briefing" de serviço, passando todo o procedimento a ser seguido durante o período de
trabalho. Afirmou que, na época, nunca teve contato com outra pessoa além da ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES
DE SOUZA e do soldado que trabalhava com ela. Destacou que foi orientada pela Acusada a receber o
pagamento dos hóspedes em dinheiro, porque o sistema estava "fora" de operação. Relatou que os
Cassineiros-de-dia eram responsáveis por preencher o livro do Hotel de Trânsito e que, junto com o dinheiro,
havia uma ficha de cada hóspede, informando os dias em que permaneceu hospedado e o valor
correspondente à diária. Disse que, se ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA não estivesse presente, o
valor das diárias era repassado para o soldado que trabalhava com ela ou para o próximo Cassineiro-de-dia,
que, posteriormente, repassaria a quantia à Acusada, ou seja, no final, o dinheiro sempre era entregue a ex-3º
Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA. Esclareceu que, de acordo com a Norma Padrão de Ação (NPA) de serviço
da época, o pagamento das diárias do Hotel de Trânsito deveria ser realizado, em primeiro lugar, por desconto
em folha ou por GRU e, em último caso, em espécie. Asseverou que, mesmo existindo essa determinação, foi
orientada pela ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA a receber o pagamento em dinheiro. Enfatizou que
cumpria a orientação dada pela Acusada porque era ela a encarregada do Setor. Revelou que alguns hóspedes
reclamavam do pagamento das diárias em dinheiro, questionando se podiam pagar de outra forma, mas a ex-
3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA dizia que essa era a única maneira possível. Mencionou que a Acusada

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:51:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103880dac
respondia os hóspedes pelo e-mail alojamentodetransito.cindacta1@fab.mil.br. Acrescentou que era por esse
e-mail que a Ré informava aos hóspedes acerca da forma de pagamento. Finalizou dizendo que confirma as
mensagens de texto trocadas com a ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA, que foram juntadas aos autos
do inquérito e que se referia à reclamação de um Tenente quanto à forma de pagamento, sendo que a
orientação da Acusada era de que não havia outra forma de pagamento.
O 1º Sgt Aer FÁBIO DANIEL DE SOUZA SANTO (vídeos 8, 9 e 10 do evento 44 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000185-86.2020.7.11.0011) declarou que trabalhou como Cassineiro-de-dia no Hotel de Trânsito do
CINDACTA I e que, na época, quando assumia o serviço, era orientado a receber o pagamento em dinheiro,
pois o sistema que emitia GRU e que implantava o desconto em folha estava inoperante. Afirmou que não era
função do Cassineiro-de-dia gerar pagamento por GRU, pois quem fazia isso era a Secretaria. Disse que tinha
orientação para receber o pagamento das diárias em dinheiro. Mencionou que a ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES
DE SOUZA informava a todos os hóspedes por e-mail acerca da forma de pagamento. Asseverou que, na
época, a Acusada era a Encarregada do Alojamento de Trânsito do CINDACTA I e trabalhava como uma espécie
de administradora, porquanto todas as orientações partiam dela. Informou que, como sempre assumia o
serviço nos finais de semana, após finalizar a ficha do hóspede, recebia o dinheiro das diárias, anotava o valor
no livro do Hotel de Trânsito e repassava a quantia para o próximo Cassineiro-de-dia que iria lhe render e,
assim, era feito até o montante chegar à ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA ou ao soldado que
trabalhava com ela. Confirmou, na sequência, que as mensagens juntadas aos autos do inquérito são as que
foram enviadas pela ex-3º Sgt Aer TAMYLA GUEDES DE SOUZA ao grupo de Whatsapp dos Cassineiros-de-dia.
Relatou que, nos finais de semana, os valores recebidos a título de diária dos hóspedes no Hotel de Trânsito
ficavam sob posse dos Cassineiros-de-dia e que não havia cofre, nem gaveta específica para guardar esse
dinheiro. Enfatizou que os hóspedes já chegavam cientes da necessidade de realizar o pagamento em dinheiro.
Finalizou dizendo que tirou serviço no Hotel de Trânsito do CINDACTA I durante o período de 2018 até meados
de 2019.
Assim, da mesma forma que a materialidade delitiva, a autoria ficou demonstrada pela confissão da Apelante
em Juízo, pelas provas periciais juntadas aos autos e pelas oitivas das testemunhas, amoldando-se
perfeitamente ao tipo penal insculpido no art. 303 do CPM, na modalidade "peculato-desvio".
O dolo da Acusada se verifica pelas condutas, livres e conscientes, de enviar e-mails para os hóspedes,
informando-os da forma de pagamento, e de dar a ordem aos Cassineiros-de-dia para que recebessem os
valores referentes às diárias do Hotel de Trânsito em espécie, tudo com a finalidade de ter a posse dos
recursos para desviá-los em proveito próprio, tendo o conhecimento de que se tratava de atitude ilícita,
conforme declarou no seu interrogatório.
A Defesa pleiteia a reforma da Sentença com a absolvição da Acusada, com fundamento no art. 439, alínea
"d", do CPPM, sob a alegação de que restou configurado o estado de necessidade, previsto no inciso I do art. 42
do CPM.
Entendo que, na forma do art. 43 do CPM, o estado de necessidade, como excludente do crime, possui
elementos primordiais à sua caracterização, sendo eles: ameaça a direito próprio ou alheio; existência de um
perigo atual; situação não provocada pelo agente; conhecimento da importância do bem a ser sacrificado e
inexistência da obrigação legal de enfrentar o perigo.
De tudo o que consta nos autos, conclui-se que a Apelante não estava em estado de necessidade, porque o
simples fato de ter dito que desviou o dinheiro recebido a título de diárias no Hotel de Trânsito do CINDACTA I
para fins de ajudar no tratamento médico do seu genitor, que supostamente estava acometido de neoplasia
maligna, não configura uma situação de perigo inevitável.
Em que pese a angústia que o acometimento de moléstia grave em ente familiar possa causar, não é plausível
comparar tal ocorrência a uma situação de perigo atual ensejador da excludente de culpabilidade do estado de
necessidade. Ora, infelizmente, doenças, graves ou não, podem acometer qualquer pessoa, seja aquela que
possua recursos para o tratamento ou aquela desprovida de qualquer auxílio. Portanto, não se pode cogitar a
possibilidade de se conferir a todos aqueles que enfrentam situações delicadas em suas vidas, como a doença,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:51:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103880dac
de se valer de meios ilícitos para tentar solucionar seus problemas. A bem da verdade, além de a ex-3º Sgt Aer
TAMYLA GUEDES DE SOUZA não ter apresentado nenhuma prova da alegada situação de perigo, deveria ter
buscado outras medidas lícitas para custear o tratamento da enfermidade do pai, pois, ao que tudo indica, o
risco de acontecer um fato indesejado não era iminente, sendo inadmissíveis as justificativas apresentadas
pela Defesa.
Extrai-se, portanto, que era exigível outra conduta da Apelante, não havendo qualquer circunstância que a
isente do crime ou exclua a sua culpabilidade.
Assim, considerando as provas contidas nos autos, a condenação deve ser mantida.
Relativamente ao pleito subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art.
72, inciso III, alínea "d", do CPM, entendo que não assiste razão à Defesa. Para a sua configuração, por
expressa disposição legal, é necessário que a autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem, o que não
ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte em caso semelhante, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO AMPLA DA
QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. ATENUANTE DA
MENORIDADE RELATIVA. ARTIGO 72, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA 'D', DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
RECONHECIMENTO. AUTORIA CONHECIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. § 2º DO ARTIGO
240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O
Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência descrita no apelo ou nas razões recursais. Ainda que se
reconheça a atenuante da menoridade relativa prevista no inciso I do artigo 72 do Estatuto
Repressivo Castrense, a sua aplicação não tem o condão de impor uma redução da pena-base
fixada na primeira fase a patamar aquém do mínimo legal, porquanto tal desiderato encontra
óbice intransponível não somente no art. 73 do Código Penal Militar, como também no
Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
'A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.' . A atenuação da pena prevista na alínea 'd' do inciso III do artigo 72
do Código Penal Militar pressupõe que, além de a confissão ser livremente
praticada, ou seja, sem qualquer coação, deve ser espontânea, vale dizer,
sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente e, além disso,
diferentemente do que ocorre no Código Penal comum, demandasse seja a autoria
do crime ignorada ou imputada a terceiro, sendo certo que, segundo a legislação
penal militar, somente nessas condições é que o sujeito do crime estaria
efetivamente contribuindo para a apuração do delito. Embora na terceira fase da
dosimetria da pena, as causas de diminuição, se reconhecidas, poderão determinar a fixação
da pena abaixo do mínimo legal estabelecido na norma penal incriminadora, o delito no qual o
Réu foi incursionado e condenado pelo Juízo de primeiro grau é o previsto no § 2º do artigo 303
do Código Penal Militar, portanto, não alcançado pela minorante descrita no § 2º do artigo 240
do Estatuto Repressivo Castrense. Apelo não provido. Decisão por unanimidade." (STM -
Apelação nº 7000276-21.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação: 28/10/2020) (Grifei.)
Portanto, não basta a simples confissão para a aplicação da atenuante, é necessário que a declaração do
acusado esclareça possível dúvida acerca da autoria. Assim, não incide ao caso em apreço a atenuante
prevista na alínea "d" do inciso III do art. 72 do CPM.
Do mesmo modo, com relação ao pedido para que não seja reconhecida a continuidade delitiva por motivo de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:51:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103880dac
política criminal, com base no Acordão deste Tribunal Castrense, proferido nos autos da Apelação nº 7001034-
34.2019.7.00.0000, cabe registrar que, como muito bem dito no voto do Exmo. Sr. Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, o aludido instituto não foi aplicado àquele caso em caráter excepcional, considerando,
sobretudo, as circunstâncias particulares observadas concretamente.
Consta nos autos da Apelação nº 7001034-34.2019.7.00.0000 que o Servidor Civil da Marinha do Brasil
RICARDO ANTÔNIO SILVEIRA DE ARAÚJO administrava a Caixa de Economia do Hospital Naval de Natal desde
2013 e que, entre os meses de janeiro de 2016 a abril de 2017, inseriu, em duplicidade, várias notas fiscais no
sistema Quaestor, com a finalidade de desviar dinheiro público em proveito próprio, causando um prejuízo ao
erário calculado em R$ 40.987,05 (quarenta mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinco centavos).
Ao final da instrução criminal, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, condenou o
referido Servidor Civil à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso, por 23 (vinte e três)
vezes, no art. 303, § 1º, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum. E, por política criminal, este Tribunal Castrense
acolheu a tese defensiva para deixar de aplicar a continuidade delitiva, reduzindo a pena do Réu para 4
(quatro) anos de reclusão, por considerar que, tendo as vista as peculiaridades retratadas naqueles autos, a
pena seria desproporcional.
Nos presentes autos, entendo, porém, que a continuidade delitiva deve ser mantida, porquanto está evidente a
maior reprovabilidade da conduta ora analisada. Primeiro porque, em menos tempo, a Apelante causou um
prejuízo mais elevado ao erário, qual seja, R$ 72.883,00 (setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e três
reais). Segundo porque, diferentemente do processo utilizado como paradigma, a Ré, à época dos fatos, era
militar da ativa, sujeita aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, e, por consequência, tinha o dever ético de
resguardar a moralidade e a probidade da Administração Militar e dos militares que estavam sob o seu
comando, exercendo a função de Cassineiros-de-dia, bem como a lisura da função pública que ocupava.
Com relação ao tema, trago à colação o seguinte Acordão deste Tribunal Castrense, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-FURTO. COAUTORIA COM CIVIL. FACILIDADE
PROPORCIONADA PELA QUALIDADE DE MILITAR. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. VEDADA A
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE
ABERTO. PENA ACESSÓRIA. CONDENAÇÃO DE PRAÇA A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS.
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. I - O crime de peculato-furto possui o elemento
funcional que vincula o agente à Administração Pública e visa tutelar, além do
patrimônio público, a moralidade e a probidade dos agentes públicos. II - O tipo penal
descrito no §2º do art. 303 do CPM não exige condição especial de facilidade proporcionada
pela função exercida, mas sim a facilidade a que lhe proporciona sua qualidade de militar. III -
A condenação à pena superior a dois anos veda o benefício da Suspensão Condicional da Pena
e impõe ao militar graduado a exclusão das Forças Armadas. Recurso Ministerial provido.
Decisão por maioria." (STM - Apelação nº 7000130-14.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 6/8/2020, Data de
Publicação: 31/8/2020.) (Grifei.)
Logo, como é incabível a atenuante de confissão espontânea e, no caso sub examine, a continuidade delitiva
está devidamente amparada em dispositivo legal e foi corretamente aplicada na Sentença, mantém-se
inalterada a dosimetria da pena.
Por fim, cabe destacar o seguinte trecho do Parecer apresentado, nesta instância, pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, in verbis:
"A denúncia descreve, portanto, crime de estelionato consumado em continuação delitiva.
Como o estelionato está perfeitamente descrito na inicial, tendo a defesa se defendido dos
fatos, entende-se possível a emendatio libelli em segundo grau, readequando-se a apenação
para a nova incriminação, até porque deverá ter resposta penal menor que a realizada na
sentença atacada."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 15/09/2021 14:51:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2103880dac
Ora, quanto à hipótese de desclassificação da conduta imputada à Apelante para o crime de estelionato em
continuidade delitiva, entendo que a matéria não encontra amparo, pois a conduta descrita se amolda
perfeitamente ao peculato.
Certo é que foram conferidas às Partes todas as oportunidades para se insurgirem contra as ocorrências que
supostamente lhes tenham sido prejudiciais e sequer cogitou-se para a desclassificação do delito, pois
evidente a correta definição jurídica atribuída à conduta.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra suporte nas
próprias Razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar
de arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Importante lembrar que, ao emitir parecer em segunda instância, o Órgão Ministerial atua apenas como custos
legis (fiscal da lei), e não como parte, não podendo incluir pedido que sequer foi arguido pelas Partes.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicarem as teses
abarcadas pela Defesa, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa da ex-Terceiro-
Sargento da Aeronáutica TAMYLA GUEDES DE SOUZA para manter inalterada a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.